Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-48.2024.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-48.2024.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE

Advogado(s)
:
SAMARA ARAUJO DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. ÔNUS DA PROVA. SALÁRIOS RETIDOS. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal contratada sem prévia aprovação em concurso público, pleiteando o pagamento de salários retidos e depósitos de FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas no período imprescrito. O Município apela, alegando erro na distribuição do ônus da prova quanto aos salários retidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova sobre a efetiva prestação de serviços nos meses em que se alega retenção salarial, no contexto de um contrato de trabalho declarado nulo firmado com a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 308), a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula, gerando ao trabalhador apenas o direito ao saldo de salários pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos de FGTS.

4. Em matéria de pagamento de salários, o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação ou a ausência de prestação de serviços recai sobre o empregador (tomador dos serviços), por força do princípio da aptidão para a prova e do art. 373, II, do CPC, uma vez que alega fato impeditivo do direito da autora.

5. O Município Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar qualquer documento que comprovasse a interrupção dos serviços nos meses reclamados, devendo ser mantida a condenação ao pagamento dos salários retidos no período não atingido pela prescrição.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000711-48.2024.8.05.0021
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
e, como Apelado,
MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta